Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724186-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, ESTANCIA THERMAS POUSADA DO RIO QUENTE RECLAMADO: THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Thermas do Rio Quente e Estância Thermas Pousada do Rio Quente contra decisão desta Relatoria (ID 60367765) que indeferiu a petição inicial da Reclamação ajuizada pelas embargantes, julgo-a extinta sem julgamento do mérito (arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 330, III, e 932, I, do CPC). Nas razões recursais (ID 60835379), em síntese, alega omissão na decisão para que “seja sopesada a importância da presente discussão em tela, em alinhamento ao pronunciamento do TJGO e do STF, sendo que, diante da relevância da matéria e necessidade de se uniformizar um entendimento sobre o tema, seja a presente Reclamação recebida e julgada por esta C. Turma ou, eventualmente, remetida para julgamento perante a Câmara De Uniformização competente, frisando-se, uma vez mais, que este é o único remédio processual cabível à Embargante”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, os embargos de declaração não merecem ultrapassar a barreira do conhecimento. Das próprias razões recursais, verifica-se que as embargantes sequer questionam a assertiva na decisão embargada de que as Turmas Cíveis, em decorrência do disposto no art. 26, III, do RITJDFT, não possuem competência para processar e julgar reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Igualmente, não indicam qual julgado do Superior Tribunal de Justiça que teria sido inobservado pelo acórdão da Terceira Turma Recursal do Distrito Federal. Ao revés, insistem que haveria desrespeito a precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e o art. 196, IV e § 2o, do RITJDFT é que claro que caberá à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação “para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Logo, de plano, inviável a redistribuição da reclamação para a Câmara de Uniformização ante a falta de previsão legal e/ou regimental para o desiderato das embargantes. Dessa forma, em que pese alegar vício na decisão, as embargantes se limitam a demonstrar apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria, ao indeferir a petição inicial da reclamação. Assim, é inequívoca a intenção da parte de reanálise da petição, objetivando o processamento da reclamação, e não do suprimento de omissão no decisum. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora